Tribunal: TJMT
Processo: 1009024-91.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009024-91.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), REGINALDO SOUZA DE CAMPOS - CPF: 032.796.431-63 (APELANTE), JORGE RONDON JUNIOR - CPF: 008.910.921-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RONISSON ALVES HERCULANO - CPF: 034.293.411-24 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (227,96G DE MACONHA E 18,87G DE COCAÍNA/PASTA BASE) – DROGAS FRACIONADAS – BALANÇA, ÁCIDO BÓRICO E ÉTER APREENDIDO – DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS – VALIDADE PROBATÓRIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º8 DO TJMT – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE NO ATO DA MERCANCIA – ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO POLICIAL NÃO COMPROVADA-CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas quando o conjunto probatório demonstra, de forma robusta, a materialidade e autoria delitivas, por meio da apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (227,96g de maconha e 18,87g de cocaína/pasta base), em parte fracionados, além de balança de precisão, ácido bórico, éter e caderno de anotações, elementos típicos da mercancia ilícita.

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos entre si e coerentes com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo de prova para fundamentar a condenação, conforme Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

O crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) é de ação múltipla, configurando-se mediante a prática de qualquer das condutas ali previstas, sendo desnecessário que o agente seja flagrado no exato momento da venda da substância entorpecente.

Mera alegação de perseguição policial, desacompanhada de elementos probatórios concretos, não é suficiente para desconstituir o robusto conjunto probatório que demonstra a prática do crime de tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo de Barba
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, impondo pena privativa de liberdade de 06 (cinco) anos e 03(três) messes de reclusão, e 625(seiscentos e vinte e cinco) dias multa, em regime fechado. (Sentença Id. 208143417).
Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória.
(Id.
280143417).

Em resposta, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau. (Id.).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça Antônio Sergio Cordeiro, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id
. 283266370).

“
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Pedido de absolvição por ausência de provas. Improcedente. Autoria e materialidade delitivas comprovadas. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

No mérito, contudo, o recurso não comporta provimento.

Cinge-se a controvérsia à suficiência do acervo probatório para subsidiar a condenação do apelante pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Narro a denuncia: (Id. 280143381).

“(...).Conforme Inquérito Policial, no dia 04 de junho de 2021, por volta das 19h40min, na Rua 19, Bairro Jardim Passaredo, em Cuiabá/MT, o denunciado Reginaldo Souza de Campos, trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (dois) pedaços de maconha, com massa total de 227,96 g (duzentos e vinte e sete gramas e noventa e seis centigramas), 13 (treze) porções de cocaína, com massa total de 6,13 g (seis gramas e treze centigramas), 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, com massa total de 12,74 g (doze gramas e setenta e quatro centigramas), 01 (uma) porção grande ácido bórico, com massa total de 493,29 g (quatrocentos e noventa e três gramas e vinte e nove centigramas) e 01 (um) frasco de éter alcoolizado, com volume total de 88 ml (oitenta e oito mililitros), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2021.76273-01).

Na referida data, policiais militares realizavam patrulhamento tático pelo Bairro Jardim Passaredo, quando receberam informações sobre um indivíduo conhecido como “Regis”, que praticava o tráfico de drogas próximo à Sorveteria do Atilla. De posse das informações, os agentes deslocaram-se até o endereço e localizaram o denunciado.

Realizada a abordagem e busca pessoal, os militares apreenderam um invólucro com 13 (treze) porções de cocaína, no bolso do short de Reginaldo. Durante a diligência, o denunciado confessou o tráfico de drogas e informou que em uma casa abandonada na mesma rua havia mais ilícitos.

Já no endereço indicado por Reginaldo, após buscas domiciliares, foram apreendidas 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) pedra média de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção grande de ácido bórico, 01 (um) frasco contendo éter, 02 (dois) pedaços de maconha e 01 (um) caderno de anotações.

Ainda, os militares constataram que o denunciado utiliza tornozeleira eletrônica sob o registro nº 4000052500.

Perante a autoridade policial, Reginaldo informou que estava em frente à Praça do Bairro Passaredo, com diversas pessoas, quando a viatura militar passou e foi até o final, e em seguida retornou e o abordou. Nega que trazia consigo algo ilícito, e que possui apenas objetos pessoais e a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), proveniente de diárias. Disse que já é a terceira vez que a mesma guarnição o aborda, e já registrou boletim de ocorrência contra os militares. Por fim, nega que tenha confessado o tráfico de drogas.

Extrai-se da folha de antecedentes criminais, que o denunciado é multirreincidente específico e possui duas condenações por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo (autos nº 16467-33.2009.811.0042 e nº 7930- 04.2016.811.0042 – 9ª Vara Criminal), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (autos executivos nº 12080-38.2010.811.0042).

Ainda, responde ação penal por ameaça (autos nº 3380- 97.2015.811.0042), e ostenta TCO por posse de drogas para consumo pessoal (autos nº 1013431-69.2021.8.11.0001)

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias encontradas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Exitem, ainda, indícios suficientes de autoria, considerando que os entorpecentes foram encontrados na posse do denunciado e na casa abandonada indicada por ele.

Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da expressiva quantidade e variedade de ilícitos apreendidos, das informações pretéritas que indicavam que o denunciado exercia o comércio de entorpecentes, e da apreensão de petrechos e materiais vinculados ao tráfico. (sic.)”

A materialidade delitiva restou incontroversa, comprovada pelo laudo pericial definitivo nº 3.14.2021.76273-01, que atestou a apreensão de 02 (dois) pedaços de maconha, com massa total de 227,96g (duzentos e vinte e sete gramas e noventa e seis centigramas); 13 (treze) porções de cocaína, com massa total de 6,13g (seis gramas e treze centigramas); 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, com massa total de 12,74g (doze gramas e setenta e quatro centigramas), bem como 01 (uma) porção grande de ácido bórico (493,29g) e 01 (um) frasco de éter alcoolizado (88 ml).

Quanto à autoria, verifica-se que, não obstante a negativa de propriedade das drogas apresentada pelo apelante, o conjunto probatório construído durante a instrução processual é robusto e coerente no sentido de demonstrar que o réu, de fato, praticou a conduta típica descrita na denúncia.

Os policiais militares JORGE RONDON JUNIOR e RONISSON ALVES HERCULANO, que participaram da ocorrência, prestaram depoimentos harmônicos e coerentes tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, relatando que, após receberem denúncias sobre o comércio ilícito de entorpecentes desenvolvido pelo réu na região da sorveteria do Atila, deslocaram-se ao local indicado. Realizada a abordagem, encontraram com o réu um invólucro contendo treze porções de cocaína. Além disso, o próprio réu indicou uma casa abandonada onde guardava mais entorpecentes e apetrechos para o tráfico, local em que, após buscas, foram localizados dois pedaços de maconha, uma pedra média de pasta base de cocaína, uma balança de precisão, ácido bórico, éter e um caderno de anotações.

A versão do apelante é isolada no conjunto probatório. Alega ele que foi vítima de uma armação policial, que não portava drogas no momento da abordagem e que não indicou nenhuma casa abandonada aos policiais. Contudo, tais alegações não encontram respaldo nos demais elementos de prova colhidos durante a instrução.

Cumpre destacar que o depoimento de agentes policiais possui amplo valor probante, não podendo ser desqualificado pelo simples fato de emanar de servidores do Estado. Somente se demonstrada, de forma concreta e específica, eventual interesse dos policiais em prejudicar o réu é que seus testemunhos poderiam ser vistos com reservas, o que não ocorre no presente caso.

Nesse sentido, já é pacífico o entendimento desta Corte, consubstanciado no Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal" (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME INICIAL FECHADO. HEDIONDEZ DO DELITO. ILEGALIDADE. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes
. III - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demonstram que o paciente se dedicava às atividades criminosas, em consonância com o entendimento desta Corte. Rever essa constatação, para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.

Precedentes. (...)

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

(HC 540.850/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019)”

A substancial quantidade de drogas apreendidas (227,96g de maconha e 18,87g de cocaína e pasta base), aliada à variedade (maconha, cocaína e pasta base), ao acondicionamento (fracionadas em porções) e aos apetrechos utilizados no tráfico (balança de precisão, ácido bórico, éter e caderno de anotações), é circunstância que, analisada em conjunto com as demais provas, evidencia a destinação comercial do entorpecente.

Ademais, é cediço que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por sua própria natureza, não exige a efetiva comprovação da mercancia, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo suficiente, para sua configuração, trazer consigo ou ter em depósito substância entorpecente com finalidade de difusão ilícita, como ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal:

"Para a caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas não é necessário que o agente seja flagrado no exato momento da venda da substância entorpecente, haja vista que esse delito é de ação múltipla, configurando-se mediante a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006". (TJMT, Ap 37913/2019, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/07/2019).

Por fim, a alegação defensiva de que o apelante seria vítima de perseguição por parte dos policiais militares, em razão de já ter registrado boletim de ocorrência contra eles em ocasião anterior, não restou minimamente demonstrada. Conforme bem pontuado na sentença, "o fato de os policiais terem realizado o flagrante do réu em outra oportunidade, não conduz à conclusão de que tivessem 'interesse' na sua prisão ou condenação".

Desse modo, as provas produzidas no decorrer da instrução processual são categóricas quanto à efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo apelante, inexistindo, portanto, qualquer dúvida que autorize sua absolvição com base no princípio in dubio pro reo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025